Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-57.2022.8.11.9005
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000616-57.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), SEBASTIAO AVILA - CPF: 843.719.861-53 (IMPETRANTE), MM.º JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO/MT (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA

Mandado de Segurança n. 1000616-57.2022.8.11.9005

Impetrante:
Sebastião Ávila

Impetrado(a):
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Rio Branco

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 17/11/2022

Ordem na pauta: 91

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PELA AUTORIDADE COATORA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE ILIDIR SEU CONTEÚDO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES DO STJ – DOCUMENTOS APRESENTADOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A simples declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural possui presunção de veracidade quando ausentes outros elementos probatórios para ilidi-la.

Reveste-se de contornos de ilegalidade e abuso de direito a decisão que indefere o pleito de gratuidade da justiça sem oportunizar previamente a comprovação da hipossuficiência pela parte requerente.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal da lavra do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Rio Branco/MT
, autoridade apontada como coatora, diante do indeferimento da gratuidade de justiça requerida quando da interposição do recurso inominado de n.
1000053-53.2022.8.11.0052
.

O impetrante pleiteou em sede liminar a concessão das benesses da gratuidade de justiça e o recebimento do recurso inominado e, no mérito, a concessão da segurança, tornando definitiva a decisão acautelatória.

A liminar foi indeferida por este juízo no ID

135721672, porém fora determinado o sobrestamento do feito, para aguardar decisão de mérito do presente
mandamus
.

A autoridade coatora, cientificada, deixou de prestar as informações solicitadas, conforme certidão contida no ID 139936681.

O ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito, por inadequação da via eleita (ID 136964165).

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Contudo, excepcionalmente, admite-se o manejo deste remédio constitucional para tratar de questões pontuais das quais não caiba outro recurso,
ex vi
dos artigos 1º e 5º da lei 12.016/09.

Feito esse esclarecimento, observo que o juízo impetrado inicialmente indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo impetrante, ao argumento de que este não comprovou a sua condição de hipossuficiência financeira.

Concedeu, então, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para quitação do preparo recursal.

Após análise dos autos, destaco que, embora o recorrente, ora impetrante, não tenha aportado ao feito outros elementos de prova que pudessem confirmar a veracidade da sua alegada condição de carência financeira, o art. 99,
§ 3º, do CPC, estabelece que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade quando deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a presunção de veracidade nesses casos é relativa, cabendo ao magistrado analisar os documentos constantes nos autos, a fim de aferir a real capacidade econômica da parte interessada, para a formação de seu convencimento.

Em que pese o parecer do d. representante do Ministério Público, sustentando que não seria hipótese de impetração do presente remédio constitucional, observo que o Juízo sentenciante indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo impetrante de plano, sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência ou a apresentação de elementos adicionais.

Quanto a esse ponto, assevera-se o entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores de que
“
é nula a
decisão
que antes de indeferir a gratuidade da
justiça
,
não
determina a intimação da parte para
comprovar
o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da
justiça”
(
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1954020 SP, TERCEIRA TURMA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julg. em 25/04/2022).

No presente caso, aliás, não há qualquer evidência de que o impetrante não faz jus à benesse legal, pois não houve impugnação do requerimento pela parte contrária, sequer há outros documentos capazes de ilidir o conteúdo da referida declaração.

Desse modo, como o impetrante comprovou satisfatoriamente a sua momentânea insuficiência de recursos para arcar com o pagamento do preparo recursal, sem comprometer a sua própria subsistência, resta evidente que há prova pré-constituída em relação ao seu direito líquido e certo, de modo que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal
.

Pelo exposto,
concedo

a segurança
ao impetrante, a fim de

deferir os benefícios da gratuidade da justiça pretendida e, por conseguinte, determinar a remessa do recurso inominado interposto para o órgão colegiado.

Sem custas e honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022